Tribunal: CARF
Processo: 11516.722795/2013-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.722795/2013-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.922 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
FREE TRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/02/2009 a 31/12/2009
VALOR TRIBUTÁVEL MÍNIMO INOBSERVÂNCIA
As saídas de produtos do estabelecimento industrial para comercial atacadista
interdependente devem observar o valor tributável mínimo para fins de
incidência de IPI nos termos do Art. 136, I do RIPI.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Marcio Robson Costa, Ana Paula Pedrosa Giglio, Tatiana Josefovicz Belisario, Mateus Soares de
Oliveira, Hélcio Lafetá Reis (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da Delegacia Regional de
Julgamento, que ao apreciar a impugnação elaborou o seguinte relatório:
Trata-se de exigência do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), formalizada no
auto de infração de fls. 894/899, lavrado em 21/08/2013, com ciência da contribuinte
em 29/08/2013, totalizando o crédito tributário de R$ 1.087.832,70, sendo R$
516.717,97 de imposto, R$ 387.538,51 de multa proporcional e R$ 183.576,22 de juros
de mora calculados até 08/2013.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.722795/2013-40
Fl. 1082
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.922 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722795/2013-40

De acordo com a descrição dos fatos de fls. 895/896 e o termo de verificação fiscal de
fls. 869/893, houve falta de lançamento de IPI, no período de fevereiro a
dezembro/2009, nas saídas de produtos para empresas interdependentes, pela
inobservância do valor tributável mínimo.
Segundo consta no termo de verificação fiscal, os preços praticados nas vendas de pneus
para empresas do Grupo Herval, da qual a contribuinte faz parte, eram inferiores aos
estabelecidos para outras empresas. Em consequência, foi apurado o valor tributável
mínimo com amparo nos artigos 136 e 137 do RIPI/2002, tendo por base os preços
praticados nas vendas efetuadas pela própria autuada para outros clientes e nas vendas
efetuadas pela empresa Ventus Pneus Importadora e Distribuidora Ltda, por se tratarem
das únicas empresas que comercializam os pneus da marca Hankook no Estado de Santa
Catarina.
Como resultado, foram lançadas as diferenças apuradas, conforme demonstrativo de fls.
892/893.
Regularmente cientificada, a contribuinte apresentou a Impugnação de fls. 911/934,
aduzindo em sua defesa, as seguintes razões:
- na diferenciação entre os preços praticados nas operações de venda para outras
empresas e nas operações de venda para as empresas do Grupo Herval, não houve
qualquer violação ao art. 136, I, do RIPI/2002, pois, as operações de vendas não foram
feitas nas mesmas condições de venda a varejo para terceiros;
- as vendas para as outras empresas foram a varejo, sendo que o percentual de 36,16%
foi pulverizado em vendas individualizadas que correspondem a menos de 1%,
enquanto que as vendas realizadas para as empresas do Grupo Herval foram realizadas
por atacado, correspondendo a 63,84% do volume do 4o trimestre de 2009; portanto,
verifica-se que na venda a atacado, não há a inclusão do percentual estimado de 20%
que compõe o preço de uma venda a varejo;
- outro fator que diminui o preço de venda praticado para as empresas do Grupo Herval
são as condições de pagamento contratadas e o risco de inadimplência;
- nas vendas realizadas para outras empresas, em razão da menor quantidade, do
aproveitamento de um caminhão transportar entregas destinadas a diversos clientes,
com diversas descargas em diferentes cidades, ou, na solicitação de que a entrega seja
feita com urgência, o que demanda a contratação de um único caminhão, verifica-se que
no preço de venda para outras empresa, estão incluídas as despesas de frete e logística;
- portanto, a diferença na composição de preços nas vendas para terceiros e nas vendas
para o Grupo Herval é plenamente justificada em razão da natureza de cada operação (a
varejo ou atacado) e nos elementos que integram o preço de venda para outras empresa
e que não integram o preço de venda par as empresas do Grupo Herval;
- questiona a aplicação da taxa SELIC sobre a multa aplicada.
Por fim, requereu o cancelamento do auto de infração.
A impugnação foi julgada improcedente com a seguinte dispensa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS I NDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/02/2009 a 31/12/2009
VALOR TRIBUTÁVEL MÍNIMO. OPERAÇÕES COM INTERDEPENDENTE.
As saídas de produtos do estabelecimento industrial para comercial atacadista
interdependente devem observar o valor tributável mínimo para fins de incidência do
IPI.
Fl. 1083
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.922 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722795/2013-40

JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Sendo a multa de ofício classificada como débito para com a União, decorrente de
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, é
regular a incidência dos juros de mora, a partir de seu vencimento.
Inconformada com o julgamento a recorrente apresentou Recurso Voluntário
aduzindo, em síntese, as mesmas razões da impugnação. Sendo esses os fatos, passo ao
julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual
dele tomo conhecimento. Não há preliminares a serem apreciadas.
Conforme relatado, trata-se de auto de infração relativo à cobrança de IPI, sendo a
infração fundamentada no artigo 136 e 137 do RIPI de 2002, segundo a autoridade fiscal houve
falta de lançamento de IPI, no período de fevereiro a dezembro/2009, nas saídas de produtos para
empresas interdependentes (empresas do Grupo Herval), pela inobservância do valor tributável
mínimo.
Não há controvérsia sobre a relação de interdependência e sobre o preço
praticado, tampouco quanto aos cálculos realizados pela fiscalização para definir o valor da
autuação. A recorrente apenas justifica as razões pela prática do preço diferenciado no
comparativo entre a empresa interdependente e as demais empresas que não fazem parte do
grupo econômico, bem como a compatibilidade dos preços de vendas praticados ao grupo Herval
com o valor mínimo tributável.
Nos termos da decisão a quo o auto de infração foi mantido pelos seguintes
fundamentos:
O segundo equívoco da defesa da autuada está em tentar justificar a diferença dos
preços praticados nas vendas para as empresas interdependentes. Assim estabelecem o
inciso I do art. 136 e o caput do art. 137 do RIPI/2010:
(...)
Óbvio que o legislador ao redigir os dispositivos acima objetivou estabelecer
parâmetros para identificação da base de cálculo do IPI, nas operações envolvendo
estabelecimentos do próprio remetente ou empresas com as quais mantenha relação de
interdependência, a fim de afastar a possibilidade da formação da base de cálculo do
imposto por valores que discrepem, consideravelmente, do valor de mercado e do valor
da operação.
Assim procedendo, o legislador visou garantir que o IPI viesse a incidir sobre uma base
de cálculo, cuja dimensão econômica resguardasse o valor do mercado, evitando o
artificialismo na fixação da base de cálculo, facilmente operável entre empresas
interdependentes.
Fl. 1084
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.922 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722795/2013-40

Desta forma, o valor a ser tributado nas vendas de pneus para as empresas
interdependentes independe dos reais custos das operações. Há um mandamento legal
que estabelece que o valor tributável da venda não pode ser inferior ao preço corrente
no mercado atacadista da praça do remetente.
A tentativa da impugnante de demonstrar que o custo é mais baixo nas vendas para as
firmas interdependentes é inútil. Mesmo que comprovado, há um valor tributável
mínimo, previsto na legislação, a ser respeitado nestas operações.
Correta, portanto, a iniciativa da fiscalização de calcular os valores tributáveis mínimos
nas vendas dos pneus para as empresas do Grupo Herval.
Resta então analisar o critério adotado pela auditoria para calcular o preço corrente no
mercado atacadista da praça do remetente.
Conforme descrito no termo de verificação fiscal (fls. 869/893), a fiscalização adotou
para o cálculo do preço do mercado atacadista, as vendas realizadas pela única outra
empresa que atua na mesma praça, Ventus Pneus Importadora e Distribuidora Ltda, e as
vendas realizadas pela própria contribuinte para outros clientes, que, como já discorrido,
caracterizam-se como vendas no atacado.
Desse modo, a fiscalização cumpriu fielmente o estabelecido nos artigos 136 e 137 do
RIPI/2002, demonstrando, às fls. 892/893, as diferenças entre os preços praticados pela
contribuinte nas vendas a interdependentes e o valor tributável mínimo a ser exigido,
efetuando o lançamento do IPI que deixou de ser destacado pela autuada.
Nas justificativas do Recurso Voluntário o contribuinte aborda, em síntese, que é
possível formular as seguintes ponderações acerca do preço praticado pela ora Recorrente:
(...)
a) Na diferenciação entre os preços praticados nas operações de venda para outras
empresas e nas operações de venda para as empresas do Grupo Herval, Madeireira
Herval LTDA. – Araranguá e Madeireira Herval LTDA. – SP, não houve qualquer
violação ao artigo 136, inciso I, do RIPI/2002, pois, as operações de vendas não foram
feitas nas mesmas condições de venda a varejo para terceiros.
b) As vendas para as outras empresas foram a varejo (sendo que o percentual de
36,16%), de forma pulverizada, em vendas individualizadas que correspondem a menos
de 1%, enquanto que as vendas realizadas para as citadas empresas Herval foram
realizadas por atacado (correspondendo a 63,84% do volume do 4o trimestre de
2009), correspondendo a maioria das mercadorias comercializadas. Portanto, verifica-se
que na venda a atacado, não há a inclusão do percentual estimado em 20% que compõe
o preço de uma venda a varejo. (Grifos meus)
c) Outro fator que diminui o preço de venda praticado para as referidas empresas do
Grupo Herval, em relação ao preço praticado para outras empresas, são as condições de
pagamento contratadas e o risco de inadimplência. Enquanto que nas vendas praticadas
para as comentadas empresas do Grupo Herval, os pagamentos são realizados no prazo
de 5 dias, ou seja, praticamente à vista e sem risco de inadimplência, próprio do ramo de
pneus, que é estimado em 2%;
d) Observa-se que as vendas realizadas para outras empresas são parceladas, com
variação de custo financeiro de acordo com o prazo de pagamento concedido, em média
de 1,7% ao mês. Por exemplo: o custo financeiro em uma venda com prazo de
pagamento em 90 dias, há o custo financeiro de 5,1%, que compõem o preço de venda;
e) Nas vendas realizadas para outras empresas, em razão da menor quantidade, do
aproveitamento de um caminhão transportar entregas destinadas a diversos clientes,
Fl. 1085
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.922 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722795/2013-40

com diversas descargas em diferentes cidades, ou, na solicitação de que a entrega seja
feita com urgência, o que demanda a contratação de um único caminhão, verifica-se que
o preço de venda para outras empresas, estão incluídas as despesas de frete e logística,
no percentual de 3% sobre o valor da mercadoria vendida, haja vista que esta despesa
foi suportada pela ora Recorrente.
Desse modo, tendo em vista a natureza de cada operação e os elementos que integram o
preço de venda, justifica-se a diferença na composição de preços nas vendas para
terceiros e nas vendas para o Grupo Herval, sem qualquer ofensa ao artigo 136 do
RIPI/2002, diferentemente da conclusão da r. Decisão recorrida, a qual merece reforma
integral.
Outrossim, alega que os preços de vendas praticados ao grupo Herval possuem
compatibilidade com o valor mínimo tributável, pelas razões que abaixo destaco:
(...)
A ora Recorrente, já em resposta ao termo de fiscalização, esclareceu que as vendas
realizadas para outras empresas correspondem, cada um com aquisições, na quase
totalidade, em percentual abaixo a 1%.
Por sua vez, as vendas para o grupo Herval, em razão do seu volume de vendas, são a
maioria das mercadorias vendidas e caracterizaram-se em venda por atacado.
Assim, observa-se o lapso incorrido pela Fiscalização na comparação trazida aos autos,
tendo em vista a desconsideração que as vendas por atacado da Free Trade e as vendas
por atacado da empresa Ventus possuem realidades distintas, em razão do volume das
vendas realizadas pelo Grupo Herval.
Nesse sentido, vejamos o exemplo trazido pelo próprio Auditor Fiscal, que apontou que
a média ponderada de um mesmo item (Pneu código n.o 785009), entre as vendas da
empresa Ventus e as vendas da ora Recorrente para outras empresas é de R$ 343,91,
enquanto que as vendas do mesmo item da ora Recorrente para o Grupo Herval tem o
valor de R$ 308,52; ou seja, a diferença de R$ 35,39, o que corresponde a 10,18%
de diferença.
Com a devida vênia, mas, como já demonstrado no tópico anterior, considerando o
volume de vendas, o preço praticado nessas operações de saídas de mercadorias para o
Grupo Herval, em relação às vendas realizadas para terceiros, é em torno de 20% a
menor.
Dessa forma, a divergência de 10,18% apurada pelo r. Auditor Fiscal, na comparação de
preços de outras operações pulverizadas da ora Recorrente para terceiras e da empresa
Ventus para comerciantes, deve ser considerada como totalmente razoável e incapaz
de desqualificar o preço praticado pela ora Recorrente do valor tributável mínimo
do artigo 136 do RIPI/2002.
(...)
Por conseguinte, verifica-se que a diferença dos preços de venda praticados para a
empresas do Grupo Herval, as quais são vendas por atacado e em grandes volumes, é
plenamente justificável e sem qualquer desrespeito ao valor mínimo tributável, previsto
nos artigos 136 e 137 do RIPI/2002, razão pela qual necessária a reforma do acórdão
combatido, a fim de cancelar o Auto de Infração em epígrafe.
Antes de adentrar ao mérito, cumpre ainda destacar a forma defendida pela
fiscalização para aplicar os dispositivos legais, vejamos então destaques do Relatório Fiscal, fls.
891:
Fl. 1086
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.922 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722795/2013-40

Desta forma, para aplicação dos dispositivos previstos para o valor tributável mínimo,
recorreu-se aos valores praticados pela empresa Ventus, uma vez que é a única no
estado de Santa Catarina, excluindo-se a Free Trade, que explora o ramo de revenda
atacadista dos PNEUS HANKOOK e pela própria Free Trade nas vendas a outras
empresas.
Para tanto, foram observados alguns critérios. São eles:
Foi feita a diligência na empresa Ventus, em que foram coletadas todas as vendas
realizadas no mesmo período de fiscalização da Free Trade;
Utilizou-se apenas as vendas efetuadas para comerciantes de pneus, tantos nas vendas
da Ventus, fls. 343 a 368, quanto nas vendas da própria Free Trade para outras
empresas, fls. 369 a 436;
Foram utilizados os códigos dos produtos da Free Trade e incluídos naqueles
transacionados pela Ventus, seguindo rigorosamente a descrição de cada produto;
Consolidou-se as vendas por mês e código de produto, extraindo-se a média ponderada,
dentro de cada mês, para aplicação do artigo 137 do RIP/2002, fls. 437 a 447;
Depois, comparou-se o valor encontrado da média ponderada das vendas no mês
precedente com aquelas realizadas pela Free Trade às empresas do Grupo Herval
(contendo o número da respectiva nota fiscal, data emissão e valor unitário), fls 448 a
801. A diferença deste valor multiplicado pelo quantitativo de produtos transacionados
corresponde ao valor a ser tributado. Ex: o valor unitário da média ponderada, no mês
de janeiro/2009, das vendas da Ventus e da Free Trade para outras empresas do
pneu com o código 785009, foi de R$ 343,91. Este valor foi comparado com as vendas
realizadas pela Free Trade para as empresas do Grupo Herval no mês de
fevereiro/2009, R$ 308,52. A diferença na nota fiscal no 924 foi de R$ 35,39 (R$
343,91 – R$ 308,52), por unidade. Multiplicando-se ao quantitativo total vendido, 20
(vinte), chega-se ao valor a ser tributado de R$ 707,80.
Importante ressaltar que incluiu-se no cálculo da média ponderada o valor das vendas da
Free Trade para outras empresas, em observância aos Pareceres CST no 2263 e 3313,
ambos de 1982, pelo fato de serem consideradas vendas que contêm os preços correntes
do mercado atacadista, sem a “contaminação” de ter algum vínculo com esses clientes,
correspondendo, assim, os preços efetivamente praticados na praça do remetente.
Já os valores das vendas da Ventus na constituição da média ponderada decorreram do
fato de ser a importadora exclusiva para o Estado de Santa Catarina dos pneus da marca
Hankook – a mesma comercializada pela Free Trade, sendo a única referência de
valores na praça do remetente, que no caso é o Estado de SC. Como a comercialização
dos pneus se dá dentro do Estado, tanto nas vendas da Free Trade, como nas da Ventus,
com a única diferença de que esta são para clientes no Estado de SC e aquela para
clientes nos Estados de SP e RS.
O código da TIPI para os pneus transacionados pela Free Trade para carros e
camionetes é 40.11.1000 e para caminhões é 40.11.2090, cujas alíquotas definidas no
Decreto no 6.006, de 29/12/2006 são, respectivamente, de 15% e 2%.
Por fim, o valor a ser tributado na apuração do IPI foi de R$ 3.943.171,82, conforme
planilha intitulada “Valores a Lançar”, fls. 802 a 868, e demonstrada com suas
respectivas alíquotas e valores devidos, mês a mês, no resumo abaixo:
(...)
Nesse sentido a controvérsia gravita sobre ter, ou não, o contribuinte praticado o
Valor Tributável Mínimo nos termos que dispõe a legislação, que assim determina:
Fl. 1087
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.922 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722795/2013-40

O Valor Tributável Mínimo
Art. 136. O valor tributável não poderá ser inferior:
I ao preço corrente no mercado atacadista da praça do remetente quando o produto for
destinado a outro estabelecimento do próprio remetente ou a estabelecimento de firma
com a qual mantenha relação de interdependência (Lei no 4.502, de 1964, art. 15, inciso
I, e Decreto lei no 34, de 1966, art. 2o, alteração 5a);
(...)
Art. 137. Para efeito de aplicação do disposto nos incisos I e II do art. 136, será
considerada a média ponderada dos preços de cada produto, vigorantes no mês
precedente ao da saída do estabelecimento remetente, ou, na sua falta, a correspondente
ao mês imediatamente anterior àquele.
Parágrafo único. Inexistindo o preço corrente no mercado atacadista, para aplicação do
disposto neste artigo, tomar-se-á por base de cálculo:
I no caso de produto importado, o valor que serviu de base ao Imposto de Importação,
acrescido desse tributo e demais elementos componentes do custo do produto, inclusive
a margem de lucro normal; e
II no caso de produto nacional, o custo de fabricação, acrescido dos custos financeiros e
dos de venda, administração e publicidade, bem assim do seu lucro normal e das demais
parcelas que devam ser adicionadas ao preço da operação, ainda que os produtos hajam
sido recebidos de outro estabelecimento da mesma firma que os tenha industrializado.
Sendo essa a legislação em destaque a ser observada, nota-se que, em que pese
todas as justificativas do contribuinte sobre as razões pela prática do preço diferenciado, fato é
que restou comprovado pela fiscalização o descumprimento do preceito legal acima reproduzido.
Nos termos do art. 131 do RIPI/2002, constitui “valor tributável” dos produtos
nacionais, o valor total da operação de que decorrer a saída do estabelecimento industrial ou
equiparado a industrial, assim entendido como o preço do produto, acrescido do valor do frete
e das demais despesas acessórias, cobradas ou debitadas pelo contribuinte ao comprador
ou destinatário.
E de acordo com o art. 133 do RIPI/2002, considera-se valor tributável o preço
corrente do produto ou seu similar, no mercado atacadista da praça do remetente, na saída do
produto do estabelecimento industrial ou equiparado a industrial, quando a saída se der a título
de locação ou arrendamento mercantil ou decorrer de operação a título gratuito, assim
considerada também aquela que, em virtude de não transferir a propriedade do produto, não
importe em fixar-lhe o preço.
E por fim, a legislação do Imposto sobre Produtos Industrializados IPI estabelece
que a base de cálculo do imposto será o Valor Tributável Mínimo - VTM quando houver
interdependência entre duas empresas, como é o caso da recorrente com relação ao grupo Herval.
Assim, o Valor Tributável Mínimo - VTM é uma regra antielisiva, cujo objetivo é
o de evitar redução indevida da base de cálculo do IPI em operações entre empresas
“interdependentes”.
Fl. 1088
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.922 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722795/2013-40

Nas operações entre empresas industrial e comercial do mesmo grupo econômico,
a base de cálculo do IPI será no mínimo o valor apurado de acordo com os artigos 136 e 137 do
RIPI/2002 e como normas antielisivas, em princípio, devem ser interpretados de forma restrita.
Sobre esse assunto, destaco o brilhante artigo “O Valor Tributável Mínimo
(VTM) no IPI e o conceito de “praça” na sua apuração”, publicado na Revista Direito Tributário
atual1 de autoria dos mestres Carlos Augusto Daniel Neto e Diego Diniz Ribeiro. Embora nestes
autos não haja controvérsia sobre o conceito de praça, do citado artigo pode-se extrair valiosa
lição, que abaixo destaco:
3. O IPI E O VALOR TRIBUTÁVEL MÍNIMO
O Código Tributário Nacional determina, em seu art. 46, que o IPI tem por hipótese de
incidência o desembaraço aduaneiro de produtos importados, a saída do produto de
estabelecimentos industriais (ou equiparados) ou a arrematação deles, quando levados a
leilão, e seu art. 47 determina expressamente a base de cálculo, nos seguintes termos:
“Art. 47. A base de cálculo do imposto é:
I – no caso do inciso I do artigo anterior, o preço normal, como definido no inciso II do
artigo 20, acrescido do montante:
a) do imposto sobre a importação;
b) das taxas exigidas para entrada do produto no País;
c) dos encargos cambiais efetivamente pagos pelo importador ou dele exigíveis;
II – no caso do inciso II do artigo anterior:
a) o valor da operação de que decorrer a saída da mercadoria;
b) na falta do valor a que se refere a alínea anterior, o preço corrente da mercadoria, ou
sua similar, no mercado atacadista da praça do remetente;
III – no caso do inciso III do artigo anterior, o preço da arrematação” (destaques
nossos).
Como se vê, o inciso II do art. 47 traz as possibilidades de base de cálculo do IPI
cobrado pela saída do produto de estabelecimento industrial ou equiparado,
determinando-o como o valor da operação ou, na ausência deste, no preço usual do
produto no mercado atacadista da praça do remetente. Especificando o conceito de
“valor da operação”, o art. 190, § 1o, do RIPI/2010 determina que ele compreenda o
preço do produto, acrescido do valor do frete e das demais despesas acessórias
cobradas, pelo contribuinte, do destinatário.
Diante desse contexto normativo, era comum que empresas industriais criassem
estabelecimentos atacadistas para dar saída aos seus produtos industrializados com um
baixo valor de operação e estabelecendo o preço adequado apenas na venda ao varejo,
com a finalidade de erodir a base tributável do IPI.
Para combater esse “planejamento”, criou-se inicialmente a noção de firmas
interdependentes, que são configuradas no art. 612 do RIPI/2010 nas seguintes
circunstâncias: (a) quando uma tenha participação de quinze por cento ou mais do
capital social, seja diretamente, seja através de sócios ou acionistas e parentes até
segundo grau; (b) ambas possuírem uma mesma pessoa na função de diretor ou sócio-

1 Revista Direito Tributário Atual, n.39, p. 36 – 55, 2018.
Fl. 1089
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-010.922 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722795/2013-40

gerente; (c) quando uma tiver vendido ou consignado à outra, no ano anterior, mais de
vinte por cento – no caso de distribuição com exclusividade em um território – ou mais
de cinquenta por cento – nos demais casos – do volume das vendas dos produtos
tributados; (d) quando uma delas for a única adquirente dos produtos industrializados ou
importados pela outra; ou (e) quando uma vender à outra, mediante contrato de
participação ou ajuste semelhante, produto tributado que tenha fabricado ou importado.
Em se tratando de produto destinado à firma interdependente, nos termos do art. 612 do
RIPI/2010, o art. 195, I, do mesmo regulamento é expresso em determinar a observância
de um valor tributável mínimo:
“Art. 195. O valor tributável não poderá ser inferior:
I – ao preço corrente no mercado atacadista da praça do remetente quando o produto for
destinado a outro estabelecimento do próprio remetente ou a estabelecimento de firma
com a qual mantenha relação de interdependência”.
Tal dispositivo tem o condão de estabelecer uma base de cálculo ficta para as operações
tributadas pelo IPI ocorridas entre firmas interdependentes, restando claro que o
legislador quis evitar que essas empresas criassem estruturas com o fito de
artificialmente esvaziar a base de cálculo do IPI nas operações promovidas pela
indústria para inflá-la na operação com a empresa comercial atacadista.
Trata-se, pois, de uma regra específica antielisiva muito semelhante àquela utilizada no
âmbito dos preços de transferência. (...)
Nesse sentido cito as seguintes decisões jurisprudências no âmbito do CARF:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/03/2006 a 31/12/2006
IPI. VALOR TRIBUTÁVEL. EQUIPARADO A INDUSTRIAL.
Embora de fato a legislação do IPI adote como regra o valor da operação como base de
cálculo do IPI, traz igualmente hipóteses de seu afastamento, criando valores tributáveis
mínimos de determinadas operações. Trata-se de normas antielisivas específicas. No
RIPI/2002, tais hipóteses estavam previstas no artigo 136, condizentemente com a
disciplina da IN SRF no 82, de 11/10/2001, não havendo que se falar em sua ilegalidade
O valor tributável mínimo a ser observado na operação de revenda por estabelecimento
equiparado a industrial compreende o preço do produto, acrescido do valor do frete e
das demais despesas acessórias, cobradas ou debitadas pelo contribuinte ao comprador
ou destinatário. (acórdão n.o 3402-009.349 – Thais De Laurentiis Galkowicz –
Relatora – julgado em 26 de outubro de 2021)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/06/2009 a 31/12/2012 (...)
VALOR TRIBUTÁVEL MÍNIMO INOBSERVÂNCIA
As saídas de produtos do estabelecimento industrial para comercial atacadista
interdependente devem observar o valor tributável mínimo para fins de incidência de IPI
nos termos do Art. 136, I do RIPI.
VALOR TRIBUTÁVEL MÍNIMO COMPOSIÇÃO
Provado nos autos que os produtos da Impugnante, em virtude de suas características
próprias, constituem produtos únicos a ensejar a exclusão dos produtos de seus
concorrentes, somente os preços de seu estabelecimento comercial atacadista se mostra
Fl. 1090
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-010.922 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722795/2013-40

apto a compor o valor tributável mínimo, previsto no Art. 136, I do RIPI. VALOR
TRIBUTÁVEL MÍNIMO EXCLUSÃO DE PREÇOS
Tendo em vista que os preços praticados nas saídas de produtos da Impugnante para sua
comercial atacadista interdependente não correspondem ao preço de mercado atacadista,
impõe-se sua exclusão na composição do valor tributável mínimo do Art. 136, I do
RIPI/02, conforme orientações do Ato Declaratório Normativo CST no 05/1982, PN
CST no 44/81 (acórdão n.o 3301-005.708 – Liziane Angelotti Meira – Relatora –
julgado em 25 de fevereiro de 2019)
Dentro dessas premissas entendo que a prática comercial do contribuinte contraria
a norma legal prevista no RIPI/02, vigente a época do período de apuração, que tem por objetivo
impedir que empresas interdependentes praticassem entre si preços inferiores aos de mercado, e
assim proteger o Estado da elisão fiscal. Logo, deve ser mantido o auto de infração.
Diante do exposto nego provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 1091
DF CARF MF
Original